Tribunal: TJSP
Processo: 2209549-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE O IMÓVEL DO FIADOR – BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – O Supremo Tribunal Federal, ao realizar julgamento com repercussão geral (Tema 1.127), fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da "penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial". Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE O IMÓVEL DO FIADOR – BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – O Supremo Tribunal Federal, ao realizar julgamento com repercussão geral (Tema 1.127), fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da "penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial". Penhora subsistente. RECURSO DESPROVIDO.